Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705573-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA BOER MARTINS AGRAVADO: ANGELICA DE PAIVA LACERDA GAZOLA, COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela BAYER S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de responsabilidade por defeitos do vício do produto cumulada com reparação por danos morais (processo no 0722901-48.2020.8.07.0001), proposta por ANGÉLICA DE PAIVA LACERDA GAZOLA. A decisão proferida: a) rejeitou a impugnação apresentada; b) afastou a preliminar de incompetência arguida; c) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial; d) rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva; e e) deferiu a produção de prova pericial (ID 111104906 – dos autos da origem): “É o relatório. Decido. Passo a organização e saneamento do processo. Promovo a análise das preliminares apresentadas. - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA A ré apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte autora não faz jus ao benefício legal. Contudo, cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). Ademais, a parte autora apresentou os documentos de ID 68499629 que comprovaram a sua situação econômica deficitária. Desse modo, verifico que o impugnante não trouxe elementos aptos a modificar a referida decisão. Além disso, o patrocínio da parte por advogado particular não impede a concessão da gratuidade judiciária (art. 99, § 4o, do CPC). Rejeito, assim, a impugnação apresentada. DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL A primeira ré suscitou a preliminar de incompetência territorial, já que autora mora em Luziânia e propôs a ação em Brasília, teria renunciado ao estabelecido no CDC. Sustenta que o processo deve ser remetido para São Paulo, sede da requerida. Não merece ser acolhida tal questão, visto que o nosso Tribunal já firmou entendimento de que compete ao consumidor a escolha do local onde moverá a ação. Assim, levando-se em conta que o consumidor figura no pólo ativo da relação processual, considera-se como relativa a competência territorial ligada a seu domicílio, garantindo-lhe a possibilidade de escolha do local onde proporá a ação. Desse modo, afasto a preliminar de incompetência argüida. DA INÉPCIA DA INICIAL A parte requerida, em preliminar de contestação, suscitou a inépcia da inicial, ao argumento de que a parte autora não trouxe todos os documentos necessários à propositura da ação, em especial o prontuário médico completo. Contudo, verifico que foram juntados à petição inicial os documentos de ID 68499634. A questão referente a necessidade da prova aludida será analisada quando da análise de mérito. Registro, ainda, que a petição inicial é suficientemente clara, bem como inexiste qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, tanto é que a parte ré impugna ponto a ponto as teses da parte autora. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Em relação à arguição de ilegitimidade passiva ad causam apontada pelas rés, esclareço que a legitimidade ad causam ordinária, uma das condições da ação, faz-se presente quando há a pertinência subjetiva da ação, ou seja, quando os titulares da relação jurídica material são transpostos para a relação jurídica processual. Entretanto, pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial, conforme preceitua a teoria da asserção. Assim, verificada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva como preliminar. As partes são legítimas e capazes. Há possibilidade jurídica do pedido, bem como interesse de agir. Os pressupostos processuais encontram-se presentes, além das partes estarem bem representadas. Destaco que a relação jurídica de direito material deve observar as prescrições do CDC, na medida em que a autora se encontra na condição de consumidora, à luz do art. 2o do CDC, ao passo que os réus se enquadram como fornecedores, consoante art. 3o do CDC. Pretende a parte autora comprovar defeito no produto ESSURE. Pontos controvertidos: 1) existência de defeito no produto ESSURE colocado na parte Autora; 2) os sintomas que ela vem apresentando são decorrentes da implantação do dispositivo; 3) há danos morais e materiais a serem indenizados. Cabe ao julgador, na condição de destinatário final, analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa, uma vez o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional ou livre convencimento motivado. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção. Ao analisar os autos, observo que existem alegações de fato controvertidas, não dirimidas pela prova documental já acostada, razão por que imprescindível a dilação probatória requerida pelas partes. A prova pericial é necessária, pois existe controvérsia quanto aos sintomas relatados pela autora e a utilização do dispositivo. Assim, DEFIRO a produção da prova pericial postulada, a qual será custeada por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC. Nomeio como perito o Dr. ALEXANDRE CHERMAN, médico ginecologista e obstetra, regularmente cadastrado neste Tribunal. Como as partes já apresentaram quesitos e indicaram assistentes técnicos, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Tendo em vista que tanto a parte autora quanto as requeridas apresentaram pedido de produção de prova pericial, os honorários periciais deverão de pago 1/3 por cada parte. Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, intime-se o Sr. Perito para apresentar proposta de honorários, devendo observar que 1/3 dos honorários serão pagos nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016 (JUSTIÇA GRATUITA). Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intimem as requeridas para adiantarem a sua respectiva cota parte do valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão. Com o depósito judicial dos honorários, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. Após a conclusão da perícia, voltem os autos conclusos para análise da necessidade de deferimento das provas testemunhais.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 112086291), os quais foram acolhidos para esclarecer as questões suscitadas: “É o relatório. Decido. Incialmente é necessário consignar que a decisão proferida ficou os pontos controvertidos ("Pontos controvertidos: 1) existência de defeito no produto ESSURE colocado na parte Autora; 2) os sintomas que ela vem apresentando são decorrentes da implantação do dispositivo; 3) há danos morais e materiais a serem indenizados.") Entendo ser desnecessário esmiuçar ainda mais os pontos já fixados, sob pena de serem abordados inúmeros pontos que já estariam englobados em pontos anteriores. Desse modo, entendo que a questão relativa aos sintomas será abordada pelo perito nomeado, bem como serão analisados os laudos médicos. No que tange a perda da capacidade laborativa trata-se de questão que será abordada quando da análise dos danos materiais alegados. A relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a fato do produto, razão pela qual a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 12 e parágrafos, do CDC. Portanto, por ser a inversão do ônus da prova já determinada pelo legislador, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Dessa forma, cabe ao réu a prova de alguma das excludentes de sua responsabilidade previstas no art. 12, §3o, do CDC. Ademais, no caso dos autos, está presente a hipossuficiência técnica da parte autora, que estas informações prestadas pelo fornecedor. Assim, a inversão do ônus da prova é medida imperativa. Por fim, quanto ao pedido de busca e apreensão do prontuário completo da Autora no HMIB entendo desnecessária tal diligência pois em resposta ao ofício encaminhado o Hospital esclareceu que enviou ao juízo cópia integral do prontuário, com os documentos solicitados. Nesse sentido, acolho em parte os embargos de declaração opostos para esclarecer as questões suscitadas. Tendo em vista a complexidade da perícia e especialidade do perito, observando ainda a concordância da partes, homologo o valor apresentado pelo perito judicial, a título de honorários periciais (R$ 8.000,00 - ID no 1111291962), devendo ser observados os termos e limites estabelecidos pela Portaria Conjunta no 53/2011 e regulamentos, no que pertine a cota parte da autora. A requerida BAYER já realizou o depósito de sua cota parte (ID n. 112086292). Intimo a segunda requerida - COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - a depositar a sua cota parte (R$ 2.666,67), no prazo de 05 dias.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida; e b) no mérito, a reforma da decisão, em relação à distribuição do onus probandi, para que sejam atribuídos à agravada o ônus probatório dos pontos controvertidos delimitados nas razões recursais (a ocorrência dos sintomas alegados, a perda da capacidade laborativa e os rendimentos mensais não auferidos), evitando-se a produção de prova diabólica. Sustenta, em síntese, que ao inverter genericamente o onus probandi em prejuízo das corrés, a decisão combatida acabou por lhe imputar o dever de carrear provas cuja produção não seria a ela possível. Frisa que embora a agravada alegue ter experimentado diversos sintomas supostamente decorrentes do dispositivo intrauterino, acostou aos autos apenas (a) exame de níquel revelando resultado dentro da normalidade; (b) exame radiográfico da bacia, datado de outubro de 2019 e que não faz menção a qualquer anormalidade no posicionamento do ESSURE®; e (c) laudo genérico, que foi elaborado pelo mesmo médico e cujo teor é quase idêntico àqueles apresentados em demandas similares movidas pelos mesmos advogados (o que já foi, inclusive, repreendido pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), sendo que os demais documentos juntados nada revelam sobre os supostos sintomas experimentados. Aduz que após utilizar o dispositivo por quase 5 anos e supostamente ter convivido com todos os sintomas alegados por ao menos dois anos, parece pouco crível que a recorrida não tenha um documento sequer que comprove os sintomas por ela alegados, não demonstrando ter ela sido acometida por moléstias hábeis a explicar o quadro equivocadamente atribuído ao ESSURE®. Destaca que a agravada não logrou provar os fatos constitutivos de seu direito (e cujo ônus não pode lhe ser imputado, já que ela não possui meios de fazê-lo), em especial: a) a ocorrência dos sintomas alegados; b) o nexo de causalidade entre os alegados sintomas e o Essure®; e c) a perda da capacidade laborativa e os rendimentos mensais não auferidos. Ressalta que não se insurge quanto ao ônus de provar a ausência de defeito do produto, mas tão somente quanto ao ônus de provar pontos que são de difícil – senão impossível – produção. Diz que não só pugnou pela realização de perícia médica como também já apresentou diversos documentos que afastam a alegação de vício no produto, devidamente aprovado pela ANVISA. Defende que a recorrida não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Revela-se descabido, portanto, imputar a ela o encargo de produção de prova unilateralmente diabólica, assim entendida como aquela que é de difícil produção para uma das partes, por dela não dispor de meios para comprovar a veracidade de sua alegação em contraposição com a outra litigante, que possui capacidade ou maior facilidade de demostrar o fato como ocorrido. Relata que não haveria como provar que a autora não experimentou os sintomas alegados na inicial, bem como demonstrar o exercício de atividade remunerada prévia e a redução da capacidade laborativa da requerente após a inserção do ESSURE® ensejando lucros cessantes. Entende que a inversão do onus probandi não pode servir como meio de imposição de prova diabólica, visto que o consumidor demandante deve minimamente provar os fatos constitutivos de seu direito – o que, no presente caso, não ocorreu. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não inverteu o ônus da prova, mas sim registrou que cabe ao réu o ônus de provar a ausência de defeito no produto e à autora o ônus de provar que sofreu os efeitos alegados na inicial. Portanto, foi mantida a distribuição ordinária do ônus probatório, sendo a prova de ausência de defeito no produto matéria eminentemente de defesa. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção da agravante em perseguir a apreciação da decisão que consignou ser da recorrente o ônus de provar a inexistência de defeito no seu produto, pois as situações em comento não se enquadram nos ditames do art. 1.015 do CPC. Assim, nos termos dos art. 932, III, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator